Tribunal: TJBA
Processo: 0018547-13.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018547-13.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: THAYSE MACEDO DOS SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, ENY BITTENCOURT

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, ENY BITTENCOURT , LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO INTERNA. BANCO DO BRASIL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DECORRENTE DA LIBERDADE DE LIVRE COMÉRCIO. ANOTAÇÃO SEM PUBLICIDADE EM SISTEMAS EXTERNOS. AUSÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE. APELO PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

1. O apelante não apresentou qualquer documentação comprobatória capaz de afastar a presunção que milita em favor da requerente do benefício da assistência judiciária, a qual deve prevalecer. Ademais, o fato de a parte estar assistida por um advogado particular, nos termos do art. 99, §4º, do CPC, não é impeditivo para a concessão da benesse. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada.

2. O interesse de agir da apelada se mostra evidente e remanesce legítimo, quando ela busca a contratação de novo cartão de crédito e de transferência da sua conta para outra agência e tem recusado o seu requerimento, apesar de entender não haver qualquer restrição em seu nome. Sobre a ausência de negativa administrativa, mostra-se despicienda no caso, sob pena de malferimento ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, e quanto à configuração da má prestação de serviço, esse tópico se confunde diretamente com o mérito. Preliminar de interesse de agir rejeitada.

3. A discussão contida nos presentes autos diz respeito à recusa quanto à contratação de novo cartão de crédito e de transferência da conta da apelada para outra agência, atribuições que competiam à instituição financeira e que foram por esta recusada, em relação à apelada. Preliminar de ilegitimidade passiva rechaçada.

4. A apelada busca a condenação do banco apelante em pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da cobrança de restrição interna, que a impede de contratar serviços bancários junto à referida instituição financeira.

5. A restrição interna se originou do não pagamento integral de dívida de cartão de crédito junto ao banco, apesar do reconhecimento da sua quitação, mediante acordo realizado com cessionária do crédito, que promoveu a retirada do nome da consumidora dos cadastros restritivos externos.

6. Ao contrário do que apreciou muito açodadamente o culto sentenciante, a restrição interna imposta pelo apelante não configura dano moral, diante da ausência de negativação e de publicidade das informações, não podendo ser equiparada à inclusão em cadastro de inadimplentes. Com efeito, a negativa de concessão de financiamento, de contratação de cartão de crédito ou de demais serviços bancários/financeiros por instituição financeira não constitui, por si só, ato ilícito, porquanto se insere na autonomia e liberalidade para a concessão ou recusa de crédito desta.

7. A restrição interna, sem publicidade em sistemas externos, constitui o exercício regular do direito das instituições financeiras, decorrente da liberdade de livre comércio. Tratando-se de uma atividade de riscos, o banco pode optar por não contratar com clientes ou pretensos clientes, se julgar pela inviabilidade ou risco do negócio, sem que isso represente dever indenizatório.

8. Diante de tal conclusão, resta não provida a apelação adesiva, que se voltava à majoração da indenização imposta. Apelação provida. Recurso adesivo não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0018547-13.2012.8.05.0080
, em que figura como apelante/aderido
BANCO DO BRASIL S/A
e apelada/aderente
THAYSE MACEDO DOS SANTOS LIMA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao apelo do réu e NEGAR PROVIMENTO à apelação adesiva da autora, de acordo com o voto desta Relatoria